Tribunal: STJ
Processo: 0026559-18.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218272 - RJ (2025/0225781-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEFERSON TEPEDINO CARVALHO
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de
monitoramento eletrônico imposta ao réu, acusado de organização criminosa
e corrupção ativa. A decisão de primeira instância revogou a prisão
preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, incluindo o monitoramento
eletrônico, com base na gravidade concreta do delito para garantir a ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à
proporcionalidade e à adequação na manutenção de medida cautelar de
monitoramento eletrônico, considerando os predicados pessoais favoráveis do
réu e o impacto na sua ressocialização e sustento familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida cautelar de monitoramento eletrônico está fundamentada
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
Documento eletrônico VDA49711674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dee7c5ac-668e-4624-ad37-9244c4ce8b3d

4. A jurisprudência desta Corte permite a manutenção de medidas
cautelares quando necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência
da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. A medida de monitoramento eletrônico é considerada proporcional
e adequada ao caso concreto, diante do modus operandi do delito, inexistindo
desproporcionalidade na sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
"A manutenção de medidas cautelares, como o
Tese de julgamento:
monitoramento eletrônico, é legítima quando fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade do delito".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dee7c5ac-668e-4624-ad37-9244c4ce8b3d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218272 - RJ (2025/0225781-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JEFERSON TEPEDINO CARVALHO
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de
monitoramento eletrônico imposta ao réu, acusado de organização criminosa
e corrupção ativa. A decisão de primeira instância revogou a prisão
preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, incluindo o monitoramento
eletrônico, com base na gravidade concreta do delito para garantir a ordem
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à
proporcionalidade e à adequação na manutenção de medida cautelar de
monitoramento eletrônico, considerando os predicados pessoais favoráveis do
réu e o impacto na sua ressocialização e sustento familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida cautelar de monitoramento eletrônico está fundamentada
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

4. A jurisprudência desta Corte permite a manutenção de medidas
cautelares quando necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência
da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. A medida de monitoramento eletrônico é considerada proporcional
e adequada ao caso concreto, diante do modus operandi do delito, inexistindo
desproporcionalidade na sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
"A manutenção de medidas cautelares, como o
Tese de julgamento:
monitoramento eletrônico, é legítima quando fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade do delito".
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JEFERSON TEPEDINO
CARVALHO contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso em habeas
corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao agravante
(e-STJ fls. 470-477).
Sustenta a parte agravante que a decisão do Ministro relator se baseou na
gravidade em concreto dos crimes imputados, mas, na verdade, referiu-se à gravidade em
abstrato do delito, o que não pode servir como fundamento para a manutenção de medida
cautelar. Argumenta que, embora a Resolução no 412/2021 do CNJ recomende a
reavaliação da medida a cada 90 dias, tal prazo foi estabelecido como parâmetro para ser
observado, e não houve qualquer descumprimento que justificasse a prorrogação da
medida. Além disso, o agravante vem cumprindo rigorosamente as demais cautelares
impostas, como o comparecimento mensal em juízo, o que demonstra que ele não
representa risco à aplicação da lei penal.
Alega ainda que a prisão de Rogério de Andrade em penitenciária de
segurança máxima revela que a suposta organização criminosa já foi desarticulada,
inexistindo elementos que indiquem que o agravante teria capacidade para rearticular
atividades ilícitas. Ressalta que a demora no encerramento da instrução processual já
ultrapassou os limites do razoável, mesmo diante da complexidade do feito, e que o
monitoramento eletrônico gera complicações na vida pessoal e social do indivíduo,
dificultando sua reintegração social e laboral.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar o acórdão
combatido e determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 470-
477):
Busca-se, como se denotou, a revogação da medida cautelar de monitoramento
eletrônico, imposta ao recorrente. Sobre a solicitação acerca da revogação da medida
cautelar de monitoração eletrônica, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou
a aplicação da lei penal.
Nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n.
13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não
cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
. Esta
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada"
Corte Superior entende que "o art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas
cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, devendo
sempre ser observado o binômio proporcionalidade e adequação, nos termos do art. 282 do
.
mesmo Diploma Processual"
Esta Corte Superior entende que "o art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de
medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão,
devendo sempre ser observado o binômio proporcionalidade e adequação, nos termos do art.
(AgRg no RHC n. 144.069/BA, relator Ministro
282 do mesmo Diploma Processual."
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
6/12/2022
Apesar de ser menos grave do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida
cautelar do artigo 319 do Código de Processo Penal, por conservar natureza restritiva,
também depende de decisão fundamentada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e
imprescindibilidade.
Dada sua natureza cautelar, sua manutenção somente se justifica enquanto presentes
fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade. Nesse sentido, conforme prescrito
no artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, que "[o] juiz poderá, de ofício ou a pedido
das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para
.
que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem"
No caso em análise, constata-se que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi
imposta ao paciente como alternativa à prisão preventiva em
, sendo a sua
21/08/2024
manutenção objeto de reanálise pelo Juízo
e pelo Tribunal de origem, os quais
a quo
expressamente declinaram os motivos para a continuidade da cautelar.
A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a revogação da medida em
,
12/02/2025
destacou a gravidade concreta dos crimes imputados ao recorrente (organização criminosa e
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

corrupção ativa) e sua relevante atuação como "gestor de casas de jogos de azar" e "papel de
relevo na segurança e na vida pessoal do corréu Rogério de Andrade". Adicionalmente,
ressaltou-se o histórico de o recorrente ter permanecido foragido por dois anos antes de sua
captura, o que, por si só, já demonstra um risco concreto à aplicação da lei penal (e-STJ fls.
76-77).
A decisão de primeira instância e o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
consideram que as medidas cautelares impostas são dotadas de razoabilidade e
proporcionalidade, visando especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei
penal diante da gravidade concreta do delito e do
da organização criminosa
modus operandi
(e-STJ fls. 45-50).
Apesar dos argumentos da defesa quanto à Resolução no 412/2021 do CNJ e o alegado
excesso de prazo, cumpre observar que a referida Resolução recomenda a reavaliação da
medida a cada 90 dias, não impondo um prazo peremptório para a sua revogação
automática. No presente caso, a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico
foi expressamente reavaliada e justificada pelas instâncias ordinárias. O fato de o corréu
Rogério de Andrade estar custodiado em presídio federal não afasta, por si só, a
periculosidade do recorrente que, segundo a denúncia, desempenhava papel de gestor e
segurança em uma organização criminosa de grande extensão e complexidade. O perigo à
ordem pública, nesses casos, reside não apenas na figura do líder, mas na própria estrutura e
nas ações individuais de seus membros de relevo, como o recorrente.
Ademais, "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
(AgRg no RHC n.
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional"
210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em12/03
/2025, DJEN de
).
19/03/2025
No caso, a complexidade da "Operação Calígula", envolvendo múltiplos réus, diversas
investigações e a necessidade de reabertura da instrução para a inclusão de novos elementos
de prova decorrentes de acordo de colaboração premiada, justifica o alongamento do feito,
não configurando, neste momento processual, ilegalidade por desídia do aparelho judicial.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a gravidade concreta do
delito e o modus operandi são fundamentos idôneos para a imposição e manutenção de
medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico. Nesse sentido, conforme
precedente desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO . AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento
eletrônico imposta ao réu,, acusado de homicídio qualificado. A decisão de
primeira instância revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, com base na gravidade
concreta do delito para garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à
proporcionalidade e à adequação na manutenção de medida cautelar de
monitoramento eletrônico, considerando os predicados pessoais favoráveis do
réu e o impacto na sua ressocialização e sustento familiar.
III. Razões de decidir
3. A medida cautelar de monitoramento eletrônico está fundamentada na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
4. A jurisprudência desta Corte permite a manutenção de medidas
cautelares quando necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência
da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
5. A medida de monitoramento eletrônico é considerada proporcional e
adequada ao caso concreto, diante do modus operandi do delito - já que o
recorrente é acusado de ter ceifado a vida da vítima por meio de disparos de
arma de fogo no momento em que esta estava discutindo com outra pessoa,
fugindo do local em seguida -, não havendo desproporcionalidade na sua
aplicação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção de medidas cautelares, como o
monitoramento eletrônico, é legítima quando fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade do delito".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282; CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 160.743/MG, Min.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
17/5/2022
RHC n. 177.785/MT, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, RHC n. 136.414/SC, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
21/8/2023
Sexta Turma, julgado em
.
14/9/2021
(AgRg no RHC n. 198.479/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024
Sobre as questões ventiladas no presente recurso, destaco, ainda, os seguintes
precedentes desto egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL
DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. MEDIDA CAUTELAR DE
MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de
medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem
econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3. "Embora menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e de não
terem prazo determinado em lei, as cautelares previstas no art. 319 do CPP
também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por
prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.
(AgRg no RHC n. 143.759/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2021
14/2/2022
.).
4. No particular, o paciente é acusado dos crimes de homicídio triplamente
qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma
de fogo. Embora tenha ficado preso por alguns meses (de
a
27/12/2021
), foi libertado por ordem do Tribunal estadual, que entendeu haver
19/8/2022
excesso de prazo. A par da elevada gravidade dos fatos em questão, as
decisões precedentes reconhecem a complexidade do feito, o qual envolve
pluralidade de réus (4) e de delitos, redundando em um natural prolongamento
da marcha processual. Além disso, permanecem os motivos iniciais para a
prisão, que foi relaxada, em razão do risco à ordem pública que ainda persiste
e deve ser afastado por meio das medidas cautelares que foram impostas, entre
elas o monitoramento eletrônico. Asuência de constrangimento ilegal.
Julgados do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 961.721/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante as instâncias ordinárias terem salientado a gravidade
concreta da conduta criminosa (movimentação de considerável quantidade de
cocaína), vê-se que a cautelar de monitoramento eletrônico se mostra
imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrado o
risco que se pretende evitar ao impor tal restrição, motivo pelo qual sua
manutenção é medida que se impõe.
2. Inexistindo desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito,
visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal e
recursos, não há excesso de prazo a ser reconhecido.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 634.944/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
24/9/2021
Em resumo, o recorrente é apontado como figura de relevo em uma sofisticada
organização criminosa, com histórico de evasão, sendo que a persistência do monitoramento
eletrônico visa justamente mitigar os riscos de reiteração delitiva ou de frustração da
aplicação da lei penal, dadas as circunstâncias e a complexidade dos fatos pelos quais
responde. As decisões impugnadas, tanto pelo juízo singular quanto pelo Tribunal de
Justiça, apresentaram fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a
necessidade e adequação da medida, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.

Com feito, os argumentos apresentados nessa oportunidade são incapazes de
alterar a decisão proferida anteriormente. Convém anotar, ainda, que as instâncias
ordinárias fundamentaram exaustivamente a necessidade da manutenção do
monitoramento eletrônico, considerando a gravidade em concreto dos fatos apurados
- organização criminosa e corrupção ativa –, destacando a relevante atuação do
recorrente como "gestor de casas de jogos de azar" e "papel de relevo na segurança e na
vida pessoal do corréu Rogério de Andrade".
A medida cautelar, portanto, mostra-se proporcional e adequada à
periculosidade concreta demonstrada pelo agente e ao
dos fatos
modus operandi
delituosos, visando a garantia da ordem pública e a prevenção de reiteração criminosa. A
alegada desnecessidade do monitoramento eletrônico em razão do cumprimento regular
das demais medidas cautelares impostas e da ausência de registros de violação do
perímetro de monitoramento não constitui, por si só, fundamento apto a ensejar a
revogação da medida.
O cumprimento regular das condições impostas não é um indicativo de que a
cautelar se tornou desnecessária, mas, ao revés disso, demonstra a eficácia da medida em
coibir a prática de novos delitos e assegurar a aplicação da lei penal. É justamente por
meio desse monitoramento e das demais restrições que se evita a reiteração delitiva e se
garante a vinculação do Agravante ao processo.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a
observância das medidas cautelares impostas não invalida a necessidade de sua
manutenção, mas sim corrobora a sua efetividade e pertinência no caso concreto.
No que concerne à Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e
o argumento de excesso de prazo, cumpre reiterar que a referida norma recomenda a
reavaliação da medida a cada 90 (noventa) dias, e não impõe um prazo peremptório para
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

a sua revogação automática. No presente caso, tanto o Juízo de primeiro grau quanto o
Tribunal de origem expressamente reavaliaram a necessidade de manutenção do
monitoramento eletrônico e justificaram a sua continuidade.
A complexidade da "Operação Calígula", que envolve múltiplos réus, crimes
de grande repercussão, diversas investigações e a necessidade de reabertura da instrução
processual para a inclusão de novos elementos de prova decorrentes de acordo de
colaboração premiada, justifica o alongamento do feito.
Por sua vez, o fato de o corréu Rogério Costa de Andrade e Silva (líder da
organização criminosa estar custodiado em penitenciária federal de segurança
máxima não tem o condão de afastar, por si só, a periculosidade do Agravante ou a
necessidade da cautelar. A periculosidade em casos de organização criminosa reside não
apenas na figura do líder, mas na própria estrutura do grupo e nas ações individuais de
seus membros de relevo.
A detenção do líder não implica, automaticamente, a desarticulação completa
da organização ou na cessação do risco que outros membros, com papéis estratégicos,
representam para a ordem pública ou para a aplicação da lei penal. Ademais, o histórico
de o Agravante ter permanecido foragido por longo período antes de sua captura
demonstra um risco concreto à aplicação da lei penal, o que a medida de monitoramento
eletrônico visa mitigar.
A decisão monocrática agravada, portanto, encontra-se em perfeita sintonia
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. É firme o entendimento
desta Corte de que a gravidade concreta do delito e o modus operandi são fundamentos
idôneos para a imposição e manutenção de medidas cautelares, incluindo o
monitoramento eletrônico, especialmente quando visam garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal.
A complexidade do processo, a pluralidade de réus e o histórico de evasão do
acusado são elementos que, em conjunto, justificam a manutenção de medidas cautelares
rigorosas para a proteção do interesse social na persecução penal.
Reforço, por fim, que a decisão monocrática agravada está de acordo com a
jurisprudência da Quinta Turma desta Corte. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCÊNDIO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
CONTEMPORÂNEA.
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA
QUE A PRISÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. EVITAR
REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENIR NOVOS CONFLITOS NA ÁREA. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
VIOLÊNCIA E COMPLEXIDADE DA SITUAÇÃO CONFLITUOSA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator no Superior
Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental. Precedentes. (AgRg no HC n. 893.637/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
2. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas
alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades
de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal. Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n.
13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não
cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
3. No caso, verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem manteve as medidas
cautelares fixadas para o ora agravante, em especial o monitoramento eletrônico, tendo em
vista consistir em providência menos gravosa que a prisão, a qual foi decretada com esteio
na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando,
ainda, que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as
medidas impostas são necessárias para assegurar a aplicação da lei penal, adequação e
contemporaneidade. Mesmo porque, observo que no acórdão confirmatório de sua
condenação, foram sopesadas a gravidade dos crimes praticados, as circunstâncias dos fatos,
destacando o grau de participação do agravante na empreitada criminosa.
4. Conforme narrado nos autos, o recorrente é investigado por supostamente integrar
organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, exercida por meio de uso
ostensivo de arma de fogo e, inclusive, com participação de adolescentes. Em tese, o
investigado seria o responsável por comandar, juntamente com outro denunciado, invasões
de terra na região da Gleba Tauá. Desta forma, diante da prolação da sentença, a
manutenção das cautelares impostas (monitoramento eletrônico e proibição de
comparecimento à Gleba Tauá) se mostram adequadas e necessárias a fim de evitar a
reiteração delitiva e preservar a segurança das vítimas e testemunhas, além de prevenir
novos conflitos na referida área (e-STJ fl. 85; 191).
5. Outrossim, verifica-se que a imposição das já referidas medidas cautelares está
embasada em fundamentação idônea e não foram evidenciados fatos supervenientes aptos a
autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.
6. No mais, também não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, tendo em
vista que a gravidade da conduta perpetrada evidencia a contemporaneidade da medida.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição
das cautelares, não há se falar em ausência de contemporaneidade.
7. Tampouco, verifico a ocorrência de excesso de prazo na manutenção das medidas
estabelecidas, a despeito do alegado transcurso de mais de 8 meses de cumprimento destas,
consignando a Corte estadual que, a monitoração eletrônica, em conformidade com a
Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é aplicável com prazo de
reavaliação de sua necessidade, como ocorre nestes autos, sendo reavaliada periodicamente.
Conforme apontado pela jurisprudência e pela doutrina, tais medidas devem ser mantidas
enquanto houver fundamento idôneo para tanto, conforme a necessidade da proteção à
ordem pública e a prevenção de riscos de reiteração delitiva. No caso em análise, há risco de
dano concreto, especialmente diante do histórico de violência e da complexidade da
situação conflituosa em Gleba Tauá (e-STJ fl. 84). Outrossim, não há se dizer que exista
desídia que possa ser atribuída à autoridade impetrada ou constrangimento ilegal a ser
sanado, diante da necessidade de manutenção da medida imposta, consubstanciada na
complexidade e gravidade da situação.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 211.737/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE E
NECESSIDADE DA MEDIDA ALTERNATIVA IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência sinalizam que os mesmos requisitos aptos a
ensejarem o decreto prisional devem se fazer presentes na sua substituição por medidas
alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo
O próprio texto legal (art. 319 e
menos traumático, o que se verificou na hipótese dos autos.
incisos) indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez
preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-
se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a
escolher cada uma das restrições, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal - CF/88.
In casu, diante da gravidade concreta da conduta criminosa - o agravante integraria
organização criminosa armada responsável pela prática de delitos de homicídio -, vê-se que
a cautelar de monitoramento eletrônico se mostra imprescindível para a garantia da ordem
pública, tendo sido demonstrado pelas instâncias ordinárias o risco que se pretende evitar ao
impor tal restrição, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.
2. A tese relacionada ao excesso de prazo trazida pela defesa não foi objeto de
apreciação pela Corte estadual, no julgamento do habeas corpus originário, tendo em vista
que se limitou a analisar a necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoração
eletrônica imposta pelo Juízo a quo, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de
Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 201.070/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
25/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. REQUER A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE USO DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - No caso em tela, tenho que conforme demonstrado na decisão recorrida, a cautelar de
monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de
garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, bem
como do modus operandi, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo
que se falar em inadequação na manutenção da medida.
III - Não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição
dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do
constrangimento ilegal alegado.
IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 180.053/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
29/2/2024

Dessa forma, pela ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos, inclusive
porque ausente apresentação de qualquer argumento novo a ensejar a mudança de
entendimento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49712322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:27
Código de Controle do Documento: d4ca3221-2db5-4054-aa76-7557511c9373

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0225781-2
RHC 218.272 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00265591820258190000 01023291920228190001 02209758520228190001
1023291920228190001 202514100338 2209758520228190001
265591820258190000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JEFERSON TEPEDINO CARVALHO
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ROGERIO COSTA DE ANDRADE E SILVA
CORRÉU
: GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA
CORRÉU
: MARCIO ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: DANIEL RODRIGUES PINHEIRO
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE ANDRADE PIRES DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: AMAURY LOPES JUNIOR
CORRÉU
: VINICIUS DE LIMA GOMEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON TEPEDINO CARVALHO
ADVOGADO
: MAX ARAUJO MARQUES - RJ195844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551605=04056524@
2025/0225781-2 - RHC 218272 Petição : 2025/0067194-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:04:51
Código de Controle do Documento: 67B81278-1B78-41D9-A4D0-7CC554463786